Tribunal: TJSP
Processo: 1002681-92.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r disciplinadora – Entendimento sedimentado pelo Col. STF, no Tema no 1.093 – Lei Complementar no 190, a estabelecer normas gerais, que foi publicada apenas em 2022 – Observância do princípio da anterioridade anual – Precedentes – Não provimento do recurso de apelação, com extensão ao reexame necessário.
(TJSP; Apelação Cível 1002681-92.2022.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – ICMS – Diferencial de alíquotas- DIFAL – Lei Estadual no 17.470/2021 - Pretensão de afastar a exigibilidade do imposto durante todo o exercício de 2022 – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS, em operação interestadual envolvendo

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – ICMS – Diferencial de alíquotas- DIFAL – Lei Estadual no 17.470/2021 - Pretensão de afastar a exigibilidade do imposto durante todo o exercício de 2022 – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, que depende de Lei Complementar disciplinadora – Entendimento sedimentado pelo Col. STF, no Tema no 1.093 – Lei Complementar no 190, a estabelecer normas gerais, que foi publicada apenas em 2022 – Observância do princípio da anterioridade anual – Precedentes – Não provimento do recurso de apelação, com extensão ao reexame necessário.